Tribunal: TJDFT
Processo: 0729055-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. A avaliação negativa da culpabilidade, em razão da prática de crime durante o cumprimento de sanção privativa de liberdade, representa fundamentação idônea, haja vista o desrespeito quanto à aplicação da justiça pelo Estado. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base. O magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A aplicação da fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa apontada na primeira etapa da dosimetria, encontra respaldo jurisprudencial. Nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Tese 585/STJ).